Tribunal: TJSP
Processo: 2010278-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010278-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante FERNANDA
GARCIA BUENO e Paciente JAIR RONALDO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010278-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0052477-39.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU - DEECRIM UR3
IMPETRANTE: FERNANDA GARCIA BUENO
PACIENTE: JAIR RONALDO DO NASCIMENTO
VOTO no 48.410
Habeas Corpus Execução Criminal.
Livramento condicional - Requisito subjetivo não
preenchido
Concessão
do
benefício
que
é
prematura - Necessidade de que o sentenciado
permaneça no regime semiaberto, pois em matéria de
execução criminal vigora o princípio “in dubio pro
societate” Decisão mantida.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
FERNANDA GARCIA BUENO, em favor de JAIR RONALDO DO NASCIMENTO,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo do DEECRIM UR3, da Comarca de Bauru, que indeferiu seu pedido de
livramento condicional. Objetiva a concessão da benesse, aduzindo, em síntese,
o preenchimento dos requisitos necessários e fundamentação inidônea da r.
decisão (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fl. 68) e a autoridade impetrada
prestou informações (fl. 71/78).
A Douta Procuradoria opinou pelo não conhecimento da
impetração (fls. 81/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010278-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Verifica-se que o impetrante ingressou com o presente
habeas corpus, em substituição ao recurso de agravo, visando impugnar decisão
que indeferiu pedido de livramento condicional ante a ausência do requisito
subjetivo.
Nota-se que a questão relativa a referida benesse e
incidentes de execução é matéria que deve ser examinada pelo Juízo das
Execuções, nos termos do art. 66, III, “b” e “f”, da Lei n. 7.201/84.
No entanto, não há óbice à análise da questão suscitada,
haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses
de manifesta ilegalidade.
É caso de denegação da ordem.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juiz a quo ao indeferir o
pedido. Realmente, pelo conjunto de fatores levados em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui
méritos para ser beneficiado.
Consta dos autos que o paciente, recentemente progredido
ao regime semiaberto, cumpre penas em regime fechado pela prática do crime de
comércio ilegal de amas, a descontar 09 anos e 03 meses de reclusão, com
término previsto para 05 de março de 2026 (fl. 71/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010278-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Extrai-se
das
informações
prestadas,
ainda,
que,
beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, o paciente cometeu falta
disciplinar de natureza grave, motivo pelo qual foi sustado cautelarmente o
regime intermediário em que se encontrava.
Informou o Juízo impetrado, ademais, que o paciente
ingressou com pedido de livramento condicional, o qual restou indeferido pelo
não preenchimento do requisito subjetivo, bem como que, instaurado
procedimento para apuração da falta grave, foi determinada a regressão ao
regime fechado.
Como é cediço, para se obter o benefício do livramento
condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso da
execução - de se achar capacitado para o reingresso à vida em comum, sem
riscos ponderáveis de periculosidade. E pelo que noticiam os autos, existe esse
periculum libertatis.
Portanto, o deferimento de sua pretensão, nesse
momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria temerária, uma vez
que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não
o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
paciente permaneça por um período no regime semiaberto até que dê mostras
seguras de que está absorvendo a terapêutica penal.
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010278-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator